Tribunal: TCU
Processo: 020.115/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 276/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento do Acórdão 450/2014-TCU-Plenário (peça 2), da relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, exarado no âmbito do TC Processo 015.738/2013-2 , Auditoria Operacional do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) e do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC), para a mitigação de riscos na atividade agropecuária, de modo a identificar oportunidades de melhoria, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) considerar cumpridas as determinações insertas nos subitens 9.1.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.4 e 9.3.3 e implementadas as recomendações contidas nos subitens 9.5, 9.6.1, 9.6.2, 9.7.1 e 9.7.2 do Acórdão 450/2014-TCU-Plenário ; b) comunicar à Secretária de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SPA/Mapa), ao Banco Central do Brasil (BCB) e à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e c) encerrar o presente processo, por meio de seu apensamento definitivo ao TC Processo 015.738/2013-2 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU c/c os arts. 33 e 37 da Resolução-TCU 259/2014 1. Processo TC- Processo 020.115/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário (extinta) 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.